Tribunal: TCU
Processo: 039.379/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Eitel Santiago de Brito Pereira contra o Acórdão 7291/2021  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Eitel Santiago de Brito Pereira contra o Acórdão 7291/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal sua aposentadoria em virtude do pagamento de parcela de quintos/décimos, transformada em VPNI, em descordo com o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.